Tribunal: TJES
Processo: 5008615-18.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008615-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILBERTO FIRME PINTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL – ES

5008615-18.2022.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
,

sob o fundamento, em síntese, que o

Acórdão embargado, que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora para alterar a base de cálculo dos honorários e fixá-los em percentual sobre o valor da causa, incorreu em omissão quanto a questão essencial apresentada pelo DETRAN/ES em suas contrarrazões,
in casu
, considerando a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões(
id12467443
) .

Eis o breve relatório, posto que dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença ou acórdão proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Como se vê, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício.

Tecidas as considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante na busca pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras permissivas para o manejo dos aclaratórios.

Isso porque, a condenação em honorários advocatícios no caso em foco constitui questão extremamente singela e de conhecimento básico dos operadores do direito, a afastar a necessidade de indicação expressa e exaurimento dos fundamentos legais, observada a simplicidade, informalidade e celeridade próprias dos juizados especiais cíveis.

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que
in casu
, inexiste.

Neste sentido, vale transcrever o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação

ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei e destaquei)

Denota-se que a gradação da base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais se inicia com o valor da
condenação
e, em caso de sentenças não condenatórias deve ser considerado o
valor atualizado da causa
como balizador dos honorários. Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, neste sistema processual, em razão de regramento próprio, não há que se falar em apreciação equitativa, seja em razão da inexistência de condenação pecuniária ou mesmo nas causas em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico, conforme disposto no art. 85, §8º do CPC.

Neste sentido, acertada a disposição contida no Enunciado 161 do FONAJE:
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único protelar o deslinde do feito, sendo de bom alvitre que o douto causídico do embargante evite expedientes desta natureza, que somente tumultuam a regular tramitação processual, causando prejuízo a todos os envolvidos, notadamente ao assoberbado Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, posto que tempestivamente apresentados (
id12463535
),
REJEITANDO-O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)